Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002582-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 049.835.401-64 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS E FURTOS QUALIFICADOS – PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS CONDENAÇÕES PARA CÁLCULO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL DO REEDUCANDO – CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT– RECURSO PROVIDO.

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas nas sentenças, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios executórios, notadamente porque trata-se de circunstância de caráter pessoal e “
encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP
” (STJ, AgRg no HC no 511.766/MG).

“
Na linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que foi reconhecida; na espécie, como o agravado é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções. [...]
” (TJMT, AgExPe N.U 1019141-73.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1002582-07.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000155-65.2012.8.11.0045), que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da reincidência de FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO em unificação de pena de 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos e furtos qualificados – arts. 155, § 4o, e 157, § 2o, ambos do CP
–
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que os efeitos da reincidência devem ser estendidos a todas condenações para fins da fração de livramento condicional, “
independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação
”.

Pede o provimento para que seja “
aplicada a fração de 1/2 para o livramento condicional”
(ID 118207474)
.

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 118207474).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 118207474).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Furtos e roubos - indeferimento do pedido externado pelo Parquet de extensão dos efeitos da reincidência pelo Juízo das Execuções Penais - irresignação ministerial - pretendido reconhecimento dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas cominadas e consequente alteração da fração para concessão das benesses típicas da fase executiva - procedência - com a unificação das penas, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas - impossibilidade de fracionamento da execução penal - entendimento pacificado pelos Tribunais Pátrios - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 122135979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado e corrupção de menor, em concurso material – art. 155, § 4o, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP –, ocorrido em 24.8.2008, com sentença transitada em julgado no dia 29.8.2011 (ação penal 0003118-17.2010.8.11.0045);

- 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por furto noturno – art. 155, § 1o, do CP –, ocorrido em 5.5.2010, com sentença transitada em julgado no dia 13.4.2012 (ação penal 0001673-61.2010.8.11.0045);

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado pelo concurso de pessoas – art. 155, § 4o, do CP –, ocorrido em 10.7.2010, com sentença transitada em julgado no dia 1o.9.2011 (ação penal 0003095-71.2010.8.11.0045);

- 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material – art. 157, § 2o, I e II, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP –, ocorrido em 11.8.2010, com sentença transitada em julgado no dia 23.10.2012 (ação penal 0003176-20.2010.8.11.0045);

- 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, ocorrido em 10.7.2017, com sentença transitada em julgado no dia 29.5.2018 (ação penal 0004860-33.2017.8.11.0045).

Em 16.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos no. 3095-71.2010, 3118-17.2010, 3176-20.2010 e 1673-61.2010 (movimento 35.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 118207474)

Pois bem.

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas nas sentenças, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios executórios, notadamente porque trata-se de circunstância de caráter pessoal e “
encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP
” (STJ, AgRg no HC no 511.766/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Por sua vez, os efeitos da reincidência incidem sobre a totalidade das penas para fins de livramento condicional (CP, arts. 83 e 84), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 599016/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.8.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que foi reconhecida; na espécie, como o agravado é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções. (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 494.119/MS, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.09.2019).
” (TJMT, AgExPe N.U 1019141-73.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 21.3.2022)

Sendo assim, os efeitos da reincidência devem ser estendidos à totalidade das penas do agravado, para fins de concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a extensão dos efeitos da reincidência sobre a pena unificada para o cálculo de livramento condicional, aplicando-se a fração de 1/2 (metade), nos termos do art. 83, II, do CP, pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022